Tribunal: STF
Processo: RE 72411
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-12-06
Data de publicação: 1973-12-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. - INCENDIO DE PREDIO, PARCIALMENTE LOCADO,
OCUPADO TAMBÉM PELO LOCADOR. CULPA DO LOCADOR E MERA PRESUNÇÃO
JURIS, CEDENDO A PROVA EM CONTRARIO A QUAL PODE ELIDI-LA. II.
COMPROVANDO O LOCATARIO QUE NÃO CONTRIBUIU COM QUALQUER PARCELA DE
CULPA PARA O SINISTRO, IMPROCEDE A PRETENSAO DO LOCADOR. III.
EXEGESE DO ART. 1.208 DO C. CIVIL O QUAL MERECE COMPREENDIDO ANTE AS
DISPOSIÇÕES DE SEUS ARTS. 1.058 E 1.192, IV. DOUTRINA E JULGADOS A
RESPEITO. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.
VOTOS VENCIDOS.